Tribunal: TJMT
Processo: 1036454-67.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036454-67.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCA FILHA DE JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 798.587.673-15 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), FRANCISCA FILHA DE JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 798.587.673-15 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

QUESTÃO DE ORDEM DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - RECURSOS DE APELAÇÃO – PREJUDICADOS.

O interesse processual está presente quando o autor precisa recorrer ao processo judicial para obter um direito que é contestado pela parte adversária, e quando a via jurisdicional pode trazer um benefício concreto, capaz de melhorar sua situação jurídica. No caso em questão, como não há obrigação a ser cumprida pelo réu, a ação carece de utilidade.

Ausente qualquer contrato firmado entre as partes ou indício de qualquer ilicitude de uma parte em detrimento da outra, a ponto de legitimar o pleito indenizatório, principalmente porque os valores que alega não ter contratado, foram devolvidos e porque as cobranças relativas a um alegado contrato fraudulento, não são empreendidas pelo Banco Inter S/A, infere-se que a Autora não possui interesse processual.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Francisca Filha de Jesus de Oliveira e Banco Inter S.A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização Por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos, declarando inexistente os débitos relativos aos contratos n. 010016427302 E 01134810122, nos valores de R$ 1.371,72 (um mil e trezentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos) e R$ 34.261,08 (trinta e quatro mil e duzentos e sessenta e um reais e oito centavos) e

condenando o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) e à restituição simples dos valores descontados indevidamente.

O Banco Inter S/A, recorre, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva, vez que os empréstimos desconhecidos foram firmados com o Banco C6 Consignado (contrato nº 010016427302) e o Banco Daycoval (nº 01134810122).

No mérito, sustenta que a parte recorrida não é cliente do Inter, não utiliza quaisquer de seus serviços e que a instituição financeira não pode ser responsabilizada, pois apenas prestou seus serviços a terceiro, fornecendo e ele uma conta, na qual foram depositados os valores pela Autora, que acreditava que estaria devolvendo os valores que foram transferidos para sua conta sem sua solicitação.

Afirma que os danos morais devem ser excluídos porque a Autora não se desincumbiu do seu ônus de comprová-los, ou quem devem ser reduzidos pois fixados em quantia exorbitante.

Por sua vez, a parte Autora interpôs Recurso de Apelação adesivo, pugnando, em síntese, pela majoração dos danos morais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos respectivos recursos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Francisca Filha de Jesus de Oliveira e Banco Inter S.A, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização Por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos, declarando inexistente os débitos relativos aos contratos n. 010016427302 E 01134810122, nos valores de R$ 1.371,72 (um mil e trezentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos) e R$ 34.261,08 (trinta e quatro mil e duzentos e sessenta e um reais e oito centavos) e

condenando o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) e à restituição simples dos valores descontados indevidamente.

Extrai-se da inicial que a parte Autora recebe benefícios previdenciários de aposentadoria por idade e pensão por morte e que, no dia 25/07/2022 foi creditado em sua corrente o valor de R$15.207,11 (quinze mil e duzentos e sete reais e onze centavos).

Consta que, diante disso, no dia seguinte, ou seja, em 26/07/2022, procedeu à devolução do valor de R$13.990,55 (treze mil novecentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos), por meio de depósito por boleto, em nome de pessoa correntista do Banco Inter S/A.

Afirma que, mesmo após a devolução dos valores, verificou a existência de registro de contrato de empréstimo nº 010016427302 com início dos descontos em 13/03/2021, no valor de R$ 1.371,72 em 84 parcelas de R$ 16,33, e contrato nº 01134810122, com início dos descontos em 22/08/2022, no valor de R$ 34.261,08 em 84 parcelas de R$ 407,87

Alegando desconhecer essa contratação, ajuizou a presente ação, visando à declaração de nulidade do contrato, bem como a restituição em dobro dos valores descontados em sua corrente e indenização por danos morais.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes, os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...) Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à

espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito" promovida por FRANCISCA FILHA DE JESUS, em desfavor de BANCO INTER S/A, com qualificação nos autos, para:

Condenar o réu no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral devendo incidir juros 1% ao mês a partir do dano, e correção monetária INPC a contar desta decisão;

Declarar inexistente os débitos representados pelos contratos nºs 010016427302 E 01134810122, nos valores de R$ 1.371,72 (um mil e trezentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos) e R$ 34.261,08 (trinta e quatro mil e duzentos e sessenta e um reais e oito centavos);

Determinar a restituição da importância descontada da

conta da autora, de forma simples, devendo ser corrigida: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária INPC a contar do desconto; (...)”

Contra a sentença, Francisca Filha de Jesus de Oliveira e Banco Inter S.A, interpuseram Recursos de Apelação Cível.

Contudo, cumpre-me levantar uma questão de ordem.

Da ausência de interesse processual

Sabe-se que o interesse processual representa o binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional. A necessidade da tutela jurisdicional surge quando a parte não pode alcançar seu objetivo por outro meio legal, tornando imprescindível a via judicial.

Por outro lado, a utilidade da ação se manifesta na possibilidade de que a tutela pretendida melhore a condição jurídica da parte, sendo que, se a decisão judicial não trouxer benefícios, não há justificativa para sua adoção.

Sobre o tema, assim esclarece, o processualista Fredie Didie Junior:

“O interesse de agir é requisito processual que deve ser examinado em duas dimensões: necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. [...] O interesse de agir é um requisito processual extrínseco positivo: é fato que deve existir para que a instauração do processo se dê validamente. Se por acaso faltar interesse de agir, o pedido não será examinado. Ambas as dimensões devem ser examinadas à luz da situação jurídica litigiosa submetida a juízo – especificamente, ao menos no caso da necessidade, na causa de pedir remota. (...)” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, Editora Jus Podvm, 17ª Ed., p. 359/360.)

Assim, a conjunção entre necessidade e utilidade confirma a existência da condição da ação, expressa no interesse processual ou interesse de agir.

Ademais, nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado. 2. O Tribunal de origem consignou: "em face do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e assim conceder os benefícios da assistência judiciária a Luiz Antônio Nunes de Souza, nos autos do processo nº 0069271-20.2016.4.02.5117." (fl. 48, e-STJ). 3. In casu, a necessidade de novo julgamento não se apresenta, pois o bem da vida já está devidamente assegurado ao recorrente, tampouco há utilidade no Recurso Especial interposto, pois possui como único pedido a concessão do benefício de gratuidade de justiça, que fora deferido pelo Tribunal de origem. 4. Com efeito, revela-se ausente o interesse recursal, uma vez que insubsistente o binômio necessidade-adequação da tutela ora pleiteada. 5. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1732026 RJ 2017/0330192-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Assim, não se pode presumir que o direito de ação, exercido sempre que se aciona o Poder Judiciário, garante automaticamente uma decisão de mérito, uma vez que esta depende da presença dos pressupostos processuais, conforme previsto no artigo 485, incisos I, IV, V, VI e VII, do Código de Processo Civil de 2015.

A intervenção do Poder Judiciário é necessária para a realização do direito material que o autor alega ser titular, já que o exercício da autotutela lhe é vedado. Portanto, se o autor não puder alcançar sua pretensão de outra forma, devido à resistência do réu em reconhecer sua posição jurídica vantajosa, o interesse ou necessidade estará presente.

O interesse ou adequação é verificado quando o instrumento técnico escolhido pelo autor for capaz de oferecer, de forma satisfatória, a tutela jurisdicional à situação jurídica material.

Há interesse ou utilidade quando a decisão judicial puder proporcionar ao autor uma condição jurídica melhor do que aquela que ele possuía antes de ingressar com a demanda.

Por fim, o interesse ou necessidade resulta da avaliação da necessidade da jurisdição, ou seja, a jurisdição deve ser o último recurso para a solução de um conflito.

Voltando os olhos ao caso concreto, necessário traçar um breve escorço dos fatos que originaram a controvérsia ora em análise.

Conforme exposto alhures, extrai-se dos autos que a autora ajuizou a presente ação objetivando a visando à declaração de nulidade do contrato, bem como a restituição em dobro dos valores descontados em sua corrente e indenização por danos morais.

Ocorre que, consoante reconhecido pela própria autora, ao tomar conhecimento do valor de R$15.207,11 (quinze mil e duzentos e sete reais e onze centavos), creditado em sua conta bancária, sem a sua autorização, procedeu à devolução dos valores, conforme consta do comprovante acostado aos autos (232672719 - Pág. 2).

Contudo, em que pese a alegação dos descontos ocorridos em folha de pagamento, que seriam referentes a um empréstimo que não teria contratado, o extrato apresentado pela própria Autora, demostra que tais descontos ocorreram por instituições financeiras diversas, quais sejam, Banco C6 Consignado S/A e Banco Daycoval S/A. Veja-se:

Assim, verifica-se que, com relação ao Banco Inter S/A, os valores transferidos para a sua conta, foram devolvidos, de modo que não existe nenhum contrato firmado entre as partes e nem houve a aquisição de produtos, de modo a demonstrar a existência de alguma obrigação a ser cumprida pela ré.

Por consectário lógico, ausente qualquer contrato firmado entre as partes ou indício de qualquer ilicitude de uma parte em detrimento da outra, a ponto de legitimar o pleito indenizatório, principalmente porque os valores que alega não ter contratado, foram devolvidos e porque as cobranças relativas a um alegado contrato fraudulento, não são empreendidas pelo Banco Inter S/A, infere-se que a Autora não possui interesse processual.

Ora, é evidente a inutilidade do processo para os fins perseguidos pela autora, com relação ao Banco Inter S/A, vez que não existe nenhuma obrigação a ser cumprida pelo alusivo banco.

O § 3º, do artigo 485, do NCPC, ao dispor que
“o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”, não condiciona a decisão judicial a nenhuma intimação prévia do autor.

Frise-se que, na hipótese, caberia ao

Banco C6 Consignado S/A e Banco Daycoval S/A, comprovar as contratações questionadas, contudo, verifica-se que tais instituições financeiras não compõem o polo passivo da ação.

Por tais considerações, reconheço, de ofício, a ausência de interesse processual e consequentemente, extingo o processo de origem, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Consequentemente, a análise dos Apelos, interpostos pelas partes fica prejudicada.

Forte nessas razões, ACOLHO a questão de ordem, para reconhecer a ausência de interesse processual e, de consequência, julgar extinto, com resolução do mérito (art. 485, IV, CPC), a presente Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização Por Danos Morais.

Condeno a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade, por ser a Autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma da Lei no 1.060/50.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024